Tribunal: TJDFT
Processo: 0752057-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADA APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO COMPROVADAS. DOLO EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DO CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. ANTECEDENTES CONFIGURADOS. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. TEMA 1194 DO STJ. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO EM HIPÓTESE AUTORIZADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. ORIGEM LÍCITA NÃO EVIDENCIADA. CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA. RECURSO DO RÉU KAUÃ DESPROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença que condenou os recorrentes Bruno, Sizaltina e Wanessa pelo crime de tráfico de drogas às seguintes penas, respectivamente: 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à fração unitária mínima; 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, à fração unitária mínima; e 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, à fração unitária mínima; bem assim os réus Wanessa e Kauã por crimes de receptação às seguintes penas, respectivamente: 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 112 (cento e doze) dias-multa, à fração unitária mínima; e 1 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, à fração unitária mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) a conformação do elemento subjetivo dos crimes de receptação; (iii) o melhor enquadramento das condutas imputadas como receptação dolosa à modalidade dolosa ou culposa do delito; a adequação da dosimetria da pena, notadamente: (iv) a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade com base no cometimento do crime durante execução penal; (v) a viabilidade de redução da pena intermediária a partir do concurso entre confissão espontânea e reincidência; (vi) a possibilidade de substituição da prisão preventiva do réu Bruno por prisão domiciliar; e (vii) o cabimento da restituição do numerário apreendido em face da ré Sizaltina.
III. Razões de decidir:
3. Ausente prova segura de prévia ciência ou domínio sobre os entorpecentes apreendidos, de rigor a absolvição da ré Sizaltina com base no princípio in dubio pro reo, sendo inadmissível condenação fundada em denúncia anônima e mera presunção decorrente da coabitação no local da apreensão.
4. Não evidenciado o vínculo da acusada Wanessa com o imóvel onde apreendidos os entorpecentes a ela atribuídos, nem seu domínio sobre a droga ali localizada, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo, porquanto insuficientes, para sustentar a condenação, declarações policiais de conteúdo indireto desacompanhadas de corroboração autônoma.
5. Demonstradas materialidade e autoria dos crimes de receptação imputados aos réus Wanessa e Kauã, estas por prova oral firme e coerente, notadamente as confissões judiciais dos acusados a respeito das aquisições dos aparelhos celulares – ainda que qualificadas -, inviável suas absolvições.
6. O elemento subjetivo do crime de receptação dolosa pode ser extraído a partir das circunstâncias do caso concreto, notadamente: contexto informal de aquisição, desproporção entre valor pago e preço de mercado e ausência de documentos fiscais.
7. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando maior grau de reprovabilidade da conduta e justificando a exasperação da pena pela culpabilidade.
8. Em relação ao quantum de exasperação, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
9. O caráter qualificado da confissão do réu não afasta a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que em fração reduzida, nos termos do Tema 1.194 do STJ, de modo a compensar-se apenas parcialmente com a agravante da reincidência.
10. Incabível a substituição da prisão preventiva do réu Bruno por prisão domiciliar, à míngua de prova idônea de que seja imprescindível ou o único responsável pelos cuidados da esposa enferma e do filho menor de idade, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal.
11. Apreendido numerário em contexto fático de tráfico de drogas – crime pelo qual mantida a condenação do réu Bruno – e não evidenciada inequivocamente a origem lícita do montante, de rigor a manutenção do decreto de perdimento da quantia em favor da União, nos termos do artigo 243 da Constituição Federal e do Tema 647 do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo:
12. Recurso do réu Kauã desprovido. Recurso dos réus Bruno, Sizaltina e Wanessa parcialmente providos.